Tribunal: TJES
Processo: 5004035-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004035-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO SALUCE ZAMPILLI
AGRAVADO: ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO SALUCE ZAMPILLI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, nos autos da ação anulatória de adjudicação de bem ajuizada em face de
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O agravante aduz, em apertada síntese, não ter condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência, e que os bens imóveis constantes de sua declaração são exatamente aqueles cuja expropriação busca reverter.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 2604736).

Embora regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO SALUCE ZAMPILLI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, nos autos da ação anulatória de adjudicação de bem ajuizada em face de
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O agravante aduz, em apertada síntese, não ter condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência, e que os bens imóveis constantes de sua declaração são exatamente aqueles cuja expropriação busca reverter.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 2604736).

Embora regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do deferimento do pedido de efeito suspensivo,

quanto à
assistência judiciária gratuita,
dispõe a jurisprudência assentada no colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.
[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

De outro lado, por meio de julgamento de sua Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos:

"Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas
, pode indeferir o benefício
."
(AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012)
.

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é
relativa
, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pela própria requerente, e, igualmente, quando
"
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão
"

(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003)
.

Ainda, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060⁄50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente,
podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente
. [...]
”
(REsp 1196941⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011)
.

Posto isso, entendo que embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade,
não vislumbro nos autos elementos que ilidam tal presunção
.

E digo isto pois, além da juntada das declarações de imposto de renda, vislumbro pela própria narrativa constante da inicial da ação anulatória, bem como do conteúdo da inicial da ação de divórcio, não há elementos que indiquem que a situação financeira do agravante seja diferente da ora declarada
, mormente se considerarmos que, apesar de constarem dois bens imóveis de sua propriedade, um já foi adjudicado à sua ex-esposa, e determinada a avaliação do outro para a quitação do restante do débito oriundo do cumprimento de sentença nº 0001034-70.2013.8.08.0029.

Feitas estas considerações, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, deferindo a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - DEFERIR - RECURSO PROVIDO.

1 – Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedentes.

2 - O Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, pode indeferir o benefício. Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pela própria requerente, e, igualmente, quando "
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão
".

3 - Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, não vislumbro nos autos elementos que ilidam tal presunção pois, além da juntada das declarações de imposto de renda, vislumbro pela própria narrativa constante da inicial da ação anulatória, bem como do conteúdo da inicial da ação de divórcio, não há elementos que indiquem que a situação financeira do agravante seja diferente da ora declarada, mormente se considerarmos que, apesar de constarem dois bens imóveis de sua propriedade, um já foi adjudicado à sua ex-esposa, e determinada a avaliação do outro para a quitação do restante do débito oriundo do cumprimento de sentença nº 0001034-70.2013.8.08.0029.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.